Tribunal: TJDFT
Processo: 0728166-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PRONÚNCIA. DECISÃO MANTIDA EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações da Defesa de que a participação do paciente nos delitos não estaria suficientemente demonstrada não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. Ademais, esta Corte, no julgamento de recurso em sentido estrito, manteve a decisão que pronunciou o paciente pela participação nos dois crimes de homicídio qualificado, de modo que compete aos jurados apreciar a questão, na iminente sessão de julgamento, que foi designada para o dia 29/09/2021.
2. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de participação e prova da materialidade dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, por duas vezes, e dos requisitos de garantia da ordem pública e da instrução criminal.
3. Restam caracterizadas a gravidade dos crimes e a periculosidade do paciente, uma vez que consta dos autos que as vítimas foram mortas em via pública, com disparos de arma de fogo, na presença de testemunhas.
4. Ademais, o Juízo de origem destacou que há notícias nos autos do temor de testemunhas em colaborar com a elucidação dos crimes, por medo de represálias, de modo que a prisão cautelar se faz necessária para acautelar a ordem pública e a instrução criminal, sobretudo para que a iminente sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri seja efetuada sem intercorrências, garantindo-se que as testemunhas tenham segurança para prestar seus depoimentos.
5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.